Tribunal: STF
Processo: RE 222239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo provido. Alegada perda superveniente de seu objeto, em razão da celebração de acordo entre as partes na origem. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica à via extraordinária.



    2. Eventuais questões pertinentes a acordo celebrado entre as partes ou ao destino de verbas alegadamente de cunho alimentar recebidas de boa-fé devem ser compostas nas instâncias de origem.



    3. A impugnação de uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão - sob pena de rejeição -, o que não ocorreu no presente agravo.



    4. Agravo regimental não provido.